Tribunal: TJDFT
Processo: 0751904-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA IMPUGNADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela instituição financeira visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e reparação por danos extrapatrimoniais, ambos fundamentados na contratação fraudulenta de contrato cibernético de mútuo bancário.
2. Fatos relevantes. (i) Contrato de mútuo bancário celebrado por meio eletrônico; (ii) Inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A discussão está centrada na análise das seguintes questões: (i) validade do contrato eletrônico e legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes; e (ii) ocorrência ou não do dano extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso que expõe as razões de fato e de direito que fundamentam o inconformismo com a decisão impugnada deve ser conhecido, em observância ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III).
5. A alegação de vício na valoração do acervo probatório pelo juízo de origem caracteriza, em tese, error in judicando, e não error in procedendo, razão por que a matéria deve ser analisada no mérito recursal. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
6. Consoante a tese firmada no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor.
7. A simples apresentação de contrato com assinatura eletrônica, sem demonstração de elementos técnicos de segurança - como autenticação multifatorial ou geolocalização - não se mostra suficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor alega fraude e apresenta indícios de que não realizou a contratação.
8. Configura dano extrapatrimonial a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, agravada pelo ajuizamento de ação executiva e pela negativa de crédito, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e afrontam os direitos gerais da personalidade (CC, art. 12).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida (preliminar rejeitada). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, desprovida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429; CC, arts. 12 e 186; CDC, arts. 6o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; TJDFT, acórdão 1999399, 0730117-89.2022.8.07.0001, Rel.: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; TJDFT, acórdão 1984790, 0753153-29.2023.8.07.0001, Rel.: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025; TJDFT, acórdão 1845707, 0714720-35.2023.8.07.0007, Rel.: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024; TJDFT, acórdão 1843630, 0707436-08.2021.8.07.0019, Rel.: Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 22/04/2024; TJDFT, acórdão 1774780, 07052500520228070010, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023; TJDFT, acórdão 2001770, 0730754-69.2024.8.07.0001, Rel.: Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.